Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ADEQUADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PERCENTUAL FIXADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA ALIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AUTORIZAM A ELEIÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO. NÃO CABIMENTO DA SÚMULA 269 DO STJ.
1. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante o cumprimento da reprimenda por crime anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
2. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. (...) Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, que tem a discricionariedade de escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, mesmo sendo mais favorável
3. Alinho-me ao entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
4. A multireincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de 2 condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 4.1. Em relação ao “quantum” aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 4.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12.
5. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado, conforme procedido pelo MM. Juiz. 5.1. Não se mostra cabível, pois, a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.